Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704388-45.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: MARIA ELISA BERENDT D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS contra sentença da Vara Cível do Paranoá que, em cumprimento de sentença apresentado em desfavor de MARIA ELISA BERENDT, julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação (ID 51111286). O recorrente foi intimado a recolher o preparo em dobro (ID 51602030). Em petição (ID 51766223), o apelante afirma que realizou o pagamento tempestivo, porém, por equívoco, juntou guia de recolhimento diversa do comprovante de pagamento. Junta a guia correspondente e sustenta que, ante o pagamento temporâneo, não há necessidade de recolhimento em dobro das custas. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, parágrafo único, todos do CPC. Na hipótese, o apelante, embora devidamente intimado, juntou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento na forma simples (IDs 51766225 e 51779434). A mera afirmação de que a guia de recolhimento foi paga e que, por equívoco, juntou guia diversa do comprovante de pagamento, não configura justa causa para não ser aplicada a pena de deserção. A propósito e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO NÃO CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DESERÇÃO CONFIGURADA. 1. Constatado que o comprovante de pagamento apresentado por ocasião da interposição do recurso não corresponde à guia de recolhimento de preparo então apresentada, o recorrente deveria realizar o recolhimento em dobro, como faculta o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. 2. Não afasta a deserção a juntada extemporânea de guia de recolhimento diversa daquela apresentada inicialmente, desacompanhada do recolhimento dobrado no prazo assinalado. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1726223, 07286577020228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 19/7/2023.)” – grifou-se Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator